Tribunal: TJSP
Processo: 1009739-50.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária regido pela Lei 9.514/97 – Regularidade do procedimento, observada a orientação contida na lei 9.514/97, haja vista a comprovação de que o autor apelante foi

Ementa:
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária regido pela Lei 9.514/97 – Regularidade do procedimento, observada a orientação contida na lei 9.514/97, haja vista a comprovação de que o autor apelante foi regularmente notificado pessoalmente para exercer o direito de purga da mora e em relação às datas de designações dos leilões do imóvel, tendo sido notificado ainda sobre a ausência de licitantes e adjudicação do imóvel, com extinção da dívida – Consolidação do ato, sem comprovação de quaisquer nulidades – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.